Tribunal: STF
Processo: RE 1289372
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual se decidiu que o autor, servidor público federal, possui direito à percepção da indenização de localidade estratégica referente aos dias úteis que integrem os períodos de férias.
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 2°; 37, caput e X; 61, § 1°, II, a; e 167, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque a União, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, a recorrente cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar, de maneira explícita e clara, a matéria em exame nestes autos. 
    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.
    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015.
    2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto).
    3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes.
    4.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 
    5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.211.042-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida e naquelas em que o Supremo Tribunal Federal já houver reconhecido a repercussão geral da matéria em outro recurso. Com esse entendimento, destaco precedentes de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 
    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Ainda que superado esse óbice, o recurso não prosperaria. 
    O Tribunal de origem, a partir da interpretação das Leis 12.855/2013 e 8.112/1990, reconheceu o direito do autor ao recebimento de indenização de localidade estratégica durante o período de férias, conforme se observa do seguinte trecho do acórdão recorrido:
    “No que respeita aos aspectos impugnados, constato que a sentença solucionou adequadamente a lide e as razões do recurso interposto não demandam enfrentamento específico que vá além dos fundamentos consignados na bem lançada decisão do juízo a quo. Assim, colho o ensejo para me reportar aos termos da decisão recorrida, adotando-os como razões de decidir:
    (...)
    II - FUNDAMENTAÇÃO
    A Lei nº 12.855, de 02 de setembro de 2013 instituiu o adicional de penosidade, 'indenização de fronteira'. Mesmo no período posterior à sua edição, a jurisprudência era pacífica em entender impossível o pagamento de tal verba, pois não regulamentada, com a definição dos parâmetros e critérios para sua concessão e pagamento.
    No entanto, com a edição do Decreto 9.227, de 06 de dezembro de 2017, que regulamentou o tema, dispondo em seu artigo 2º que ‘A relação de Municípios de que trata o § 2º do art. 1º da Lei no 12.855, de 2013, será a constante de ato do Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.’, e da Portaria nº 456, de 19 de dezembro de 2017, que entabulou os municípios em questão, passou, enfim, a ser possível o gozo da verba discutida.
    A questão se baliza, em síntese, na interpretação a ser dada ao § 2º do artigo 2º da Lei 12.855/13, segundo o qual ‘O pagamento da indenização de que trata o art. 1º não será devido nos dias em que não houver prestação de trabalho pelo servidor, inclusive nas hipóteses previstas no art. 97 e nos incisos II a XI do art. 102 da Lei nº 8.112, de 1990’.
    Diante das alegações das partes, pontuo que não entendo legítimo, em face ao contexto da natureza da verba, que o Judiciário se arrogue do papel de legislador, pretendendo complementar, alterar e/ou avaliar a forma como prevista e regulamentada a verba em questão. Ao contrário, deve ela conformar-se aos exatos termos em que normatizada.
    Por outro lado, legítimo é ao Judiciário, pois que próprio do desempenho de suas funções, extrair do texto a norma aplicável ao caso, atribuindo-lhe o sentido devido mediante processo hermenêutico adequado ao caso posto em análise.
    Sob tais premissas, entendo que prospera a tese sustentada pela parte autora, pois que em conformidade com o intento legislativo buscado através da edição do dispositivo citado.
    Ademais, ainda que em interpretação literal é possível chegar a conclusão semelhante. Ora, conquanto a Lei nº 12.855/13 exija o efetivo exercício, afastando o pagamento nos períodos em que não houver prestação do serviço, certo é que o artigo 102 da Lei nº 8.112/90 trata como de efetivo exercício, dentre outros, os períodos em que os servidores estiverem em férias. Assim, não havendo exclusão expressa pela norma que rege a matéria (art. 2, § 2º da Lei 12.855/13), e sendo as férias consideradas como período de efetivo exercício pelo Estatuto dos Servidores Públicos Federais, ilegítimo que seja afastado o pagamento durante seu gozo.
    Logo, ainda que não seja (fosse) taxativo o disposto ao artigo objeto da contenda, parece abusiva/ilegítima a interpretação realizada pela administração, ao afastar período que a lei reconhece como de efetivo exercício sem que que tenha autorização legislativa para tanto.
    Concluo, assim, que, seja pela verificação da intenção contida na norma, seja por interpretação literal de seu texto, deve ser dada guarida à pretensão da parte e garantido o gozo da verba em questão nos períodos de gozo de férias.
    […]
    Cumpre ressaltar que o fato de o inciso I, do Art. 102 da Lei Nº 8.112/1990 estar expressamente excluído do §2º do Art. 2º da Lei Nº 12.855/2013, ao contrário dos outros incisos do mesmo dispositivo, confirma a intenção legislativa de manter o pagamento da indenização de localidade específica durante o período de férias dos servidores beneficiados por tal indenização. Interpretar as vedações do §2º do Art. 2º da Lei Nº 12.855/2013 como um rol exemplificativo tornaria inútil a especificidade da redação das exclusões, tendo em vista que a simples menção genérica ao Art. 102 da Lei 8.112/1990 bastaria para excepcionar todos os afastamentos previstos no dispositivo supracitado” (págs. 1-4 do documento eletrônico 8 – grifos no original).
    Desse modo, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nessa linha de entendimento, cito o seguinte julgado desta Corte:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público afastado para exercício de mandato eletivo. Indenização por trabalho em localidade estratégica. Requisitos. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.
    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF) nem para a análise da legislação infraconstitucional. 
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.253.716-AgR/SC, Rel. Min. Presidente, Pleno).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 20% (vinte por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator